Tribunal: TJMT
Processo: 1000296-24.2024.8.11.0085
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000296-24.2024.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERNANDO SOARES DOS SANTOS - CPF: 063.186.581-06 (APELANTE), KAYKY GABRIEL SANTOS SILVA - CPF: 068.992.171-39 (APELANTE), GABRIEL VICENTE CORREA - CPF: 039.375.721-80 (ADVOGADO), FRANCISCO CANALEZ PEREZ - CPF: 176.508.449-00 (VÍTIMA), ADRIANO MIRANDA DE LIMA - CPF: 045.039.681-90 (ASSISTENTE), RUDIVAN ALMEIDA DE SOUSA - CPF: 010.804.971-02 (ASSISTENTE), George Gabriel Izeppi de Assis (ASSISTENTE), Layssa Crisostomo de Paula Leal (ASSISTENTE), GEORGE GABRIEL IZEPPI DE ASSIS - CPF: 006.485.871-50 (ASSISTENTE), LAYSSA CRISOSTOMO DE PAULA LEAL - CPF: 006.453.401-46 (ASSISTENTE), WESLLY FIGUEREDO FARIAS - CPF: 061.606.601-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000296-24.2024.8.11.0085

APELANTE: FERNANDO SOARES DOS SANTOS, KAYKY GABRIEL SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO [CP, ART. 157, §§2º, II, E V, 2º-A, I], EXTORSÃO QUALIFICADA MAJORADA [CP, ART. 158, §§1º e 3º] E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA [CP, ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO]. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
TESE SUSCITADA NO APELO DE FERNANDO SOARES DOS SANTOS
: ABSOLVIÇÃO DE
TODOS OS CRIMES
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E CONDENAÇÃO BASEADA EM TESTEMUNHOS INDIRETOS (
HEARSAY TESTIMONY
). INOCORRÊNCIA. PROVA JUDICIALIZADA ROBUSTA. RELATÓRIO INVESTIGATIVO CONFIRMADO PELOS DEPOIMENTOS PRODUZIDOS EM JUÍZO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. REFORMA DA DOSIMETRIA DE
AMBOS OS ACUSADOS
:
1.1)
DIMINUIÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA DE
KAYKY
PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ;
1.2
) ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO EMPREGADA NA TERCEIRA FASE DA PENA DO CRIME DE
ROUBO MAJORADO
ATRIBUÍDO A
FERNANDO
DE 3/8 (TRÊS OITAVOS) PARA 1/8 (UM OITAVO). REJEIÇÃO. AUMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NA SENTENÇA;
1.3
) AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NO ARTIGO 157, §2º, II E V, §2º-A, I, DO CP. ALEGADO
BIS IN IDEM
COM O CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E EXTORSÃO QUALIFICADA NA PENA DE
KAYKY
. DESCABIMENTO. NATUREZAS JURÍDICAS DIVERSAS E BENS JURÍDICOS DISTINTOS. CONTEXTOS AUTÔNOMOS E INDEPENDENTES DAS CONDUTAS CRIMINOSAS;
1.4
) VIABILIDADE DE KAYKY AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO EM LIBERDADE. REITERAÇÃO DELITIVA;
1.5
) ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PREQUESTIONAMENTO. PRECEITOS INTEGRADOS À DECISÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática de roubo majorado, extorsão qualificada majorada e associação criminosa armada, em razão de assalto perpetrado contra idoso em zona rural, com subtração de bens, restrição de liberdade da vítima por quatro dias e emprego de arma de fogo.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (
i
) saber se há provas suficientes para a condenação de FERNANDO, diante da alegada ausência de reconhecimento pela vítima, nulidade por quebra da cadeia de custódia e utilização de testemunhos de “ouvir dizer”; (
ii
) verificar a possibilidade de revisão das penas aplicadas, com pedido de redução aquém do mínimo legal, afastamento de majorantes e readequação da fração de exasperação;
(
iii
) analisar o pleito de recorrer em liberdade e de isenção de custas processuais.

III. Razões de decidir

3.1. A autoria e materialidade restaram comprovadas por meio de confissões extrajudiciais detalhadas, apreensão da arma de fogo, da
res furtivae
e prisão em flagrante dos acusados no interior do veículo da vítima.
3.2. Os depoimentos da vítima, testemunhas e agentes de segurança corroboram as provas documentais, validando a versão acusatória.

3.3. A negativa de autoria em juízo não se sustenta diante do acervo probatório harmônico, consistente e seguro.

3.4. A condenação por associação criminosa armada mostra-se devida diante da estabilidade, permanência e pluralidade de agentes com divisão de tarefas e reiteração criminosa.

3.5. Inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ.

3.6. Não há
bis in idem
na aplicação cumulativa das majorantes do roubo com os delitos de extorsão e associação criminosa, dada a autonomia típica [naturezas e bens jurídicos distintos] e fática das condutas [contextos autônomos e independentes].

3.7. Quanto à aplicação cumulativa das causas de aumento, a fração de 3/8 está fundamentada em razão da maior reprovabilidade da conduta, sobretudo pelo
modus operandi
empregado na empreitada criminosa [concurso de agentes, restrição a liberdade da vítima e utilização de arma de fogo].

3.8. A despeito de não haver a possibilidade da isenção das custas processuais, mesmo para os assistidos pela Defensoria Pública Estadual, a suspensão da exigibilidade do pagamento delas depende de apreciação do pedido pelo Juízo da Execução.

3.9. Não há se falar no direito de recorrer em liberdade, em razão de subsistirem os fundamentos da prisão preventiva [garantia da ordem pública].

3.10. Para fins de prequestionamento, esclarece-se que os dispositivos invocados foram devidamente observados e integrados na fundamentação do acórdão, considerando a análise do ordenamento jurídico aplicável.

IV. Dispositivo e tese

4. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: “1. É admissível a condenação com base em prova indireta robusta, corroborada por confissão extrajudicial e apreensão da
res furtivae
”
“2. A associação criminosa armada exige demonstração de estabilidade, permanência e pluralidade de agentes com finalidade delitiva.”
“3. A fração de aumento de pena de 3/8 (três oitavos) é adequada quando presente três majorantes e comprovada a gravidade concreta das circunstâncias que envolveram a prática criminosa”

“4. Não há
bis in idem
na aplicação cumulativa das majorantes do roubo com os delitos de extorsão e associação criminosa armada.”
“5. A análise da hipossuficiência econômica para fins de isenção de custas cabe ao juízo da execução penal.”

“6. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todas as teses suscitadas pelas partes, desde que a decisão esteja fundamentada e permita a compreensão das razões do julgado.”

_________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, §§ 2º, II e V, e 2º-A, I; 158, §§ 1º e 3º; 288, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 877.588/PE; STJ, AgRg no HC 857.695/SP; TJMT, N.U 0003264-20.2018.8.11.0064; TJRS, ApCrim 5002762-90.2023.8.21.0080.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000296-24.2024.8.11.0085

APELANTES: FERNANDO SOARES DOS SANTOS

KAYKY GABRIEL SANTOS SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuidam-se de Recursos de Apelação Criminal aforados por
FERNANDO SOARES DOS SANTOS
e
KAYKY GABRIEL SANTOS SILVA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT (autos n. 1000296-24.2024.8.11.0085), que julgou a denúncia procedente e os condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, §§2º, II e V, e 2º-A, I; 158, §§1º e 3º; e 288, parágrafo único, todos do Código Penal.

Os réus foram condenados às seguintes penas: (
I
)
FERNANDO
: 16 (dezesseis) anos e 11 (onze) meses de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa; (
II
)
KAYKY
: 14 (quatorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa.

A Defensoria Pública, assistindo ambos os acusados, busca a absolvição de
FERNANDO
quanto a prática de
todos os delitos
, sob o argumento de que a condenação está amparada, unicamente, nas declarações dos policiais, uma vez que a vítima “
não teve como reconhecer a sua participação no fato narrado na denúncia”
. Além disso, verbera a ocorrência da quebra da cadeia de custódia e que as provas orais se limitam a testemunhos de “ouvir dizer” (
hearsay testimony
). Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria de
ambos os agentes
, alegando que:
1
) é possível, na segunda fase, diminuir a pena de
KAYKY
aquém do mínimo legal, “superando” o entendimento da Súmula 231 do STJ;
2
) mostra-se necessário o afastamento das causas de aumento do
roubo
atribuído à
KAYKY
[CP, artigo 157, §§2º, II e IV, e 2º-A, I] pois configuram nítido
bis in idem
com o crime de associação criminosa e em relação à qualificadora do artigo 158, §3º, do Código Penal;
3
) a fração de 3/8 (três oitavo) empregada na terceira fase dosimétrica do
roubo
imputado à
FERNANDO
mostra-se desproporcional, devendo ser alterada para 1/8 (um oitavo);
4
) é possível
KAYKY
aguardar o trânsito em julgado da sentença em liberdade, bem como isentá-lo do pagamento das custas e despesas processuais.

Por fim, prequestiona os “
dispositivos constantes dos art. 1º e 65, caput, incisos I e III, “d” do CP; Art. 5º, II, XXXIX e XLVI da CR/88 e art. 98 do CPC, fazendo-se necessário o pronunciamento deste E. Tribunal sobre tais matérias
” [docs. digitais n. 261420475 e 265841773].

A Promotoria de Justiça de Terra Nova do Norte/MT rechaçou os alaridos defensivos, rogando seja mantida a sentença na sua integralidade [docs. digitais n. 261420485 e 278592353].

O Procurador de Justiça, Roberto Aparecido Turin, opinou pelo desprovimento dos apelos [doc. digital n. 285875352].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000296-24.2024.8.11.0085

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público denunciou FERNANDO SOARES DOS SANTOS, KAYKY GABRIEL SANTOS SILVA, Weslly Figueiredo Farias e terceiro não identificado pela prática dos crimes de roubo majorado, extorsão qualificada majorada e associação criminosa, conforme se infere de trechos da exordial acusatória,
verbis
:

“[...]
Segundo consta, em data pretérita aos fatos, os denunciados FERNANDO SOARES DOS SANTOS, KAYKY GABRIEL SANTOS SILVA, WESLLY FIGUEREDO FARIAS e terceiro ainda não identificado, reuniram-se a fim de arquitetar a ação criminosa, eis que teria chegado aos seus conhecimentos que a vítima Francisco tinha em sua posse a importância de um R$ 1.400.000,00 (milhão e quatrocentos mil reais).

Com isso, previamente organizados, entre a noite da data de 07/03/2024 (por volta das 00h20min) e madrugada de 08/03/2024, a vítima Francisco Canalez Perez encontrava-se sozinho em sua moradia, quando foi surpreendido pelos denunciados e um terceiro ainda não identificado, todos encapuzados, que anunciaram o assalto, encontrando-se um dos denunciados portando uma arma de fogo.

Ato subsequente, derrubaram-no ao solo e de bruços amarraram seus pés e mãos com fios. Assim, mediante violência e grave ameaça empreendida com arma de fogo, o constrangeram requisitando seu cartão bancário e senha, tendo
Francisco

informado os dados necessários.

Não bastasse, os denunciados agrediram fisicamente a vítima, lesionando-o com golpes de madeira, coronha da arma de fogo, bem como choques elétricos, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico de ID n. 148877743 - Pág. 30/32 e imagens fotográficas de IDs n. 148877745/148877754.

Empós, ao
FERNANDO SOARES DOS SANTOS, KAYKY GABRIEL SANTOS SILVA, Weslly Figueredo Farias e terceiro ainda não identificado

obterem os dados bancários, tentaram realizar movimentações financeiras através de seus aplicativos, não logrando êxito. Após, levaram a vítima ao quarto e o deixaram amarrado, arremessando álcool no local e trancando-o no local.

Com isso, enquanto
Francisco

lá permanecia, os denunciados subtraíram para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em itens como policorte dewalt; lavador stihl 650; esmerilhadeira 850rpm; politriz bosch 220; furadeira 3/8; lixadeira raimann; talha corrente manual; carregador industrial baterias; moto esmeril 110v; morsa bancada; forno elétrico Philco; botijão de gás; ventilador arno 40cm; afiador para motosserra; tênis caterpillar ; martelo carpinteiro; e sapato de couro, os colocando todos no veículo Toyota Rav4, 2014, placa QBJ 5915, cor branca, também de propriedade da vítima, conforme se depreende do Boletim de Ocorrência (ID n. 147663781 – pág. 3/5) e auto de avaliação indireta (ID n. 148877764 - Pág. 3).

Assim sendo, os denunciados permaneceram na residência até aproximadamente o amanhecer, quando então
Francisco

notou que os barulhos teriam cessado.

Calha destacar, que a vítima idosa permaneceu amarrado até a data de 11/03/2024, quando por volta das 11h30, obteve êxito em desamarrar seus pés e buscar ajuda em uma estrada próxima, identificando seus bens roubados e levando então os fatos ao conhecimento da autoridade policial.

Por fim, os denunciados
FERNANDO e KAYKY

foram detidos pela Polícia Militar no Município de Peixoto de Azevedo/MT, ocasião em que confessaram os fatos, sendo possível localizar a arma de fogo utilizada e vários outros objetos de propriedade da vítima, dentre eles, o automóvel.

Destaca-se que no bojo dos autos n. 1000264-19.2024.8.11.0085 foi determinada a decretação da prisão preventiva dos increpados [...].

Por fim, restou apurado no curso da investigação que os denunciados se associaram para o fim específico de cometer crimes na região, tendo organizado e executado uma série de crimes patrimoniais com emprego de violência e mediante utilização de arma de fogo [...]”
(doc. digital n. 261420361).

O processo foi desmembrado em relação a Weslly, figurando nestes autos os apelantes, FERNANDO e KAYKY.

Encerrada a instrução, o Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT julgou a denúncia procedente e os condenou pela prática dos crimes de
roubo majorado
[art. 157, §§2º, II, e V, 2º-A, I, do Código Penal],
extorsão qualificada majorada
[art. 158, §§1º e 3º, do
codex
penal] e
associação criminosa armada
[art. 288, parágrafo único, do mesmo diploma legal],
às respectivas penas:

1)
FERNANDO
: 16 (dezesseis) anos e 11 (onze) meses de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa.

2)
KAYKY
: 14 (quatorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa.

No que tange à pretendida absolvição de
FERNANDO
, a pretensão
não comporta provimento
.

A
materialidade
está consubstanciada no boletim de ocorrência n. 2024.74696, laudo de exame de corpo de delito, relatório de investigação elaborado pela Delegacia de Polícia Civil de Terra Nova do Norte/MT, termo de entrega n. 2024.16.136246 e nos depoimentos de testemunhas.

Quanto à
autoria
, na fase inquisitiva, FRANCISCO CANALEZ PEREZ esclareceu que:

“[...] no dia do fato 07/03/2024 por volta da meia noite estava em sua residência localizada na oitava agrovila; Que o declarante saiu da cozinha em direção a área para pegar água para fazer o pão caseiro quando
foi surpreendido por 4 indivíduos encapuzados
; Que o declarante
viu que um deles estava armado
; Que
estes indivíduos derrubaram o declarante e ao mesmo tempo pediam sua senha do cartão que foi repassado
; Que enquanto o declarante estava no chão, um dos suspeitos magro estava cuidado do declarante, xingava e ameaçava de matar e diziam também que eram de Sinop e os outros suspeitos faziam o roubo;
Que o suspeito batia com a coronha da arma e outro material de madeira no declarante
; Que os suspeitos rasgaram a tela da janela para entrar na residência; Que os suspeitos chutaram a porta;
Que o declarante ficou de quinta feira até segunda feira às 09:00 dentro do quarto amarrado com fios e que apenas conseguiu tomar água do chuveiro
; Que o declarante conseguiu soltar as pernas com muita dificuldade;
Que os suspeitos fugiram levando o veículo da vítima, uma caminhonete
[...]; Que
além do veículo roubado, os suspeitos levaram diversas ferramentas
[...]. Que os suspeitos
levaram os documentos do declarante juntamente com o seu celular
; Que
o declarante permaneceu amarrado até o dia 11/03/2024, quando por volta das 11:30 conseguiu desamarrar seus pés e foi até uma estrada próxima pedir ajuda
; Que
o declarante relata que os suspeitos davam choque em seus pés, jogaram pinga em cima do corpo do declarante
; Que os suspeitos eram, um mais gordinho e outro mais magro, que não conseguiu

ver mais características porque os suspeitos estavam usando um tipo de capuz, e roupas manga longa e estavam com luvas;
Que o declarante viu no vídeo que a policia militar mostrou os suspeitos e reconheceu o chapéu que um deles estava usando como seu
;
Que o declarante apresenta escoriações pelo corpo
; Que o declarante escutou sons parecidos com tiro, mas não tem certeza se eram ou não tiros; Que o declarante trouxe uma lista de itens (anexo) que foram subtraídos pelos suspeitos [...]”
.

No dia 14 de março de 2024, FRANCISCO retornou à Delegacia de Polícia e complementou suas declarações,
verbis
:

“[...] foi colocado deitado de bruços com os pés e mãos amarrados no chão;
Que todo o momento o declarante estava sob a mira do revolver e sob ameaça de que seria morto por um dos suspeito caso não desse a senha do cartão
; Que os suspeito exigiam a a senha do cartão e a espingarda do declarante a todo custo,
dando choque com a tomada e jogando água nas duas pernas
; Que
o declarante passou e senha do cartão do Sicred e Caixa Econômica
; Que os suspeitos perguntaram qual era o celular do declarante, este mostrou um celular simples que não tem aplicativos de banco; Que os suspeitos disseram o senhor não tem vergonha de usar este telefone;
Que os suspeitos antes de pedir a senha dos cartões, pegaram a carteira do declarante que estava em cima da geladeira que continha os cartões
;
Que ao conseguirem a senha do cartão, os suspeitos tentaram acessar a conta do declarante pelo aplicativo do celular que estava na mão dos suspeitos mas não conseguiram fazer movimentação
; Que o declarante relata que passou a senha de um dos cartões, Sicred, de forma errada mas que não estava ciente;
Que ao conseguirem a senha do cartão, os suspeitos colocaram o declarante dentro do quarto ainda todo amarrado, jogaram álcool e puxou a porta
; Que o declarante não viu mais nada mas ouviu barulhos, ouviu o barulho do ar condicionado, barulho de pés andando para todo lado, e quando já era de manhã os barulhos haviam cessados e quando o galo cantou percebeu que os suspeitos tinham ido embora. Que na segunda-feira viu que os suspeitos levaram os mantimentos que estavam dentro de uma geladeira adaptada como armário.
Que hoje, com mais calma, o declarante consegue se recordar das características de um dos suspeitos, o qual estava portando a arma de fogo, sendo ele, magro, moreno claro, nariz fino e estava com roupas cobrindo o corpo todo
; Que usava uma espécie de chapéu de pano. Que todo o momento os suspeitos ameaçavam de matar o declarante caso olhasse para eles, desta forma, não conseguiu ver mais detalhes das características dos demais suspeitos e pelo motivo da abordagem dos suspeitos, o declarante ficou em estado de tensão;
Que o declarante informa que tomou conhecimento que os seus objetos foram recuperados em Peixoto de Azevedo que irá retirá-los assim que possível assim como seu veiculo que também foi recuperado
[...]”

Nos seus interrogatórios extrajudiciais, FERNANDO e KAYKE narraram:

“
Fernando
: RELATA QUE CONHECE O JEAN CARLOS,
KAYKY
, CARLOS DANIEL E WESLEY;
QUE O INTERROGADO RELATA QUE ESTAVAM COM ELE, WESLEY E KAYKY (ASSOMBROSO) NO ROUBO DO VEÍCULO EM TERRA NOVA DO NORTE, NO DIA 08 DE MARÇO
; JÁ NO ROUBO DO CABARÉ E NO BAR EM NOVA GUARITA, NO DIA 11 DE MARÇO, ESTARIAM O INTERROGADO, JEAN CARLOS(BALA DOIDA) , KAYKY (ASSOMBROSO) , CARLOS DANIEL (MARADONA); QUE O INTERROGADO RELATA PERTENCER A FACÇÃO DO PCC; QUE O INTERROGADO RELATA QUE WESLEY MORA EM PEIXOTO DE AZEVEDO;
QUE AS INTERMEDIAÇÕES FORAM FEITAS ENTRE O INTERROGADO E KAYKY COM WESLEY; QUE WESLEY TERIA INFORMADO PARA OS SUSPEITOS QUE NA CASA DO SR. FRANCISCO HAVIA UM MILHÃO E QUATROCENTOS MIL REIAS
;
QUE O INTERROGADO RELATA QUE ESSA INFORMAÇÃO,FOI DEVIDO A ESTE TER PARENTES QUE MORA PRÓXIMO AO SÍTIO; E POR TER FREQUENTADO AS IMEDIAÇÕES DO SÍTIO
;
QUE O IRMÃO DO WESLEY , TERIA VISTO ESTE VALOR NA CONTA DA VÍTIMA
; O INTERROGADO NÃO SABE INFORMAR COMO TERIA VISTO ESSE DINHEIRO; QUE QUE OS SUSPEITOS PEGARAM UM UBER ATÉ PRÓXIMO DA RESIDÊNCIA E FORAM A PÉ ATÉ ESTA; QUE O SUSPEITO RELATA,
QUE ELES ENTRARAM PELO ACESSO A MATA; QUE CHEGANDO Á RESIDÊNCIA, ESTES PULARAM A JANELA; QUE RENDERAM A VÍTIMA; QUE O SUSPEITO RELATA QUE PRESSIONOU A VÍTIMA PARA FALAR ONDE ESTARIA O DINHEIRO
; QUE
WESLEY AMEAÇAVA COM REVOLVER CALIBRE 22 E AGREDIA A VÍTIMA, INCLUSIVE COM CHOQUE ATRAVÉS DE FIOS ENERGISADOS PARA QUE ESTA FALASSE, QUE SE NÃO FALASSE A MATARIA
; QUE A VÍTIMA FALAVA QUE NÃO HAVIA DINHEIRO; QUE VISTO QUE NÃO HAVIA DINHEIRO NA RESIDÊNCIA
O INTERROGADO RELATA QUE COLOCOU A VÍTIMA NO QUARTO E WESLEY AMARROU AS PERNAS E MÃOS DA VÍTIMA
; QUE LOGO EM SEGUIDA
COMEÇARAM A RETIRAR OS OBJETOS DA CASA DA VÍTIMA (POLITRIZ, ESMERILHADEIRA, FURADEIRA ,CARREGADOR DE BATERIA, MORSA, 2 LIXADEIRAS, UMA PARAFUSADEIRA; UMA PARAFUSADEIRA DEBANCADA [...] E O VEÍCULO RAV BRANCA
; QUE O INTERROGADO RELATA NÃO TER CONHECIMENTO DAS AGRESSÕES FEITAS A VÍTIMA;QUE ESTE ESTAVA CARREGANDO PARA O CARRO, OS OBJETOS ROUBADOS; QUE O INTERROGADO RELATA QUE APENAS O WESLEY POSSUÍA ARMA CALIBRE 22 QUE SERIA DELE; QUE O WESLEY TERIA AMEAÇADO COM A ARMA A VÍTIMA; QUE APÓS ABASTECER O VEÍCULO, FORAM EMBORA; QUE ESTES RETORNARAM PARA PEIXOTO DE AZEVEDO;
QUE DEIXARAM A VÍTIMA AMARRADA NO QUARTO; QUE A VÍTIMA FICOU EM PODER DOS SUSPEITOS POR APROXIMADAMENTE 2 HORAS
; QUE NO DIA 11 DE MARÇO O INTERROGADO RELATA QUE , JEAN CARLOS (BALA DOIDA) ,KAYKY (ASSOMBROSO) ,CARLOS DANIEL (MARADONA) SEGUIRAM PARA NOVA GUARITA COM O CARRO ROUBADO PARA PROCURAR UMA FESTA; QUE NÃO ENTROU FESTA ALGUMA NA CIDADE,NO MOMENTO QUE ESTAVAM INDO EMBORA DA CIDADE , O INTERROGADO (ND) AVISTOU O BAR E RESOLVEU PARAR PARA ROUBAR AS PESSOAS PRESENTES; QUE RENDERAM QUATRO PESSOAS SOLICITANDO SEUS PERTENCES , SOB COAÇÃO DA ARMA QUE ESTAVA EM POSSE DO INTERROGADO; QUE SEGUNDO O INTERROGADO ESTES LEVARAM (ANÉIS , 3 CELULARES E UMA CARTEIRA); QUE SAÍRAM PARA VOLTAR PARA PEIXOTO QUANDO AVISTARAM O CABARÉ DA CIDADE; QUE RESOLVERAM PARAR E RENDERAM AS PESSOAS ALI PRESENTE; E PEGARAM SEUS PERTENCES (UMA CAIXA DE SOM , UM NOTEBOOK , 3 CELULARES E UMA BOLSA COM DINHEIRO, COM A IMPORTÂNCIA DE 200 REAIS), E DIVERSAS BEBIDAS; QUE LOGO EM SEGUIDA RETORNARAM PARA PEIXOTO DE AZEVEDO;
QUE O INTERROGADO RELATA QUE CONTINUOU COM O VEÍCULO ROUBADO, ATÉ QUE NO DIA 12 DE MARÇO FORAM ABORDADOS PELA PM DE PEIXOTO E TRAZIDOS PARA DELEGACIA
; QUE O INTERROGADO AFIRMA QUE RYAN CARLOS CONCEIÇÃO NÃO TEM RELAÇÃO COM NENHUM DESSES CRIMES; QUE NÃO É FACCIONADO; QUE O ENCONTROU NO MOMENTO DA ABORDAGEM EM FRENTE A ACADEMIA; QUE O CONHECE PELO FATO DE SEREM VIZINHOS; QUE KAYKY MANOBROU O VEÍCULO PARA FALAR COM RYAN, POIS SE CONHECEM DESDE PEQUENOS;
QUE AO MOSTRAR O VÍDEO PARA O INTERROGADO,ESTE SE RECONHECE NAS IMAGENS APRESENTADAS
[...]”

“
Kayky
: QUE CONHECE O JEAN CARLOS,
FERNANDO SOARES
, CARLOS DANIEL E WESLEY;
QUE O INTERROGADO RELATA QUE ESTAVAM COM ELE, WESLEY E FERNANDO NO ROUBO DO VEÍCULO EM TERRA NOVA DO NORTE, NO DIA 08 DE MARÇO
; [...]; QUE
WESLEY TERIA INFORMADO PARA OS SUSPEITOS QUE NA CASA DO Sr FRANCISCO HAVIA UM MILHÃO E QUATROCENTOS MIL REAIS; QUE OS SUSPEITOS PEGARAM UM UBER ATÉ PRÓXIMO DA RESIDÊNCIA E FORAM A PÉ ATÉ ESTA
; QUE O SUSPEITO RELATA , QUE ELES ENTRARAM PELO ACESSO A MATA; QUE CHEGANDO Á RESIDÊNCIA, ESTES PULARAM A JANELA;
QUE RENDERAM A VÍTIMA; QUE O SUSPEITO RELATA QUE COLOCOU A VÍTIMA DEITADA NO CHÃO E FORAM PROCURAR O DINHEIRO
; QUE O SUSPEITO RELATA QUE NÃO ENCONTROU O DINHEIRO;
QUE O INTERROGADO RELATA QUE PRESSIONOU A VÍTIMA PARA ESTE FALAR ONDE ESTAVA O DINHEIRO
; QUE A VÍTIMA FALAVA QUE NÃO HAVIA DINHEIRO; QUE VISTO QUE NÃO HAVIA DINHEIRO NA RESIDÊNCIA
O INTERROGADO RELATA QUE COLOCOU A VÍTIMA NO QUARTO E AMARROU AS PERNAS E SUAS MÃOS; QUE LOGO EM SEGUIDA COMEÇARAM A RETIRAR OS OBJETOS DA CASA DA VÍTIMA
[...]; QUE O INTERROGADO RELATA NÃO TER CONHECIMENTO DAS AGRESSÕES FEITAS A VÍTIMA; QUE ESTE ESTAVA CARREGANDO PARA O CARRO, OS OBJETOS ROUBADOS;
QUE O INTERROGADO RELATA QUE APENAS O FERNANDO POSSUÍA ARMA CALIBRE 22; QUE O FERNANDO TERIA AMEAÇADO COM A ARMA A VÍTIMA
; QUE APÓS ABASTECER O VEÍCULO, FORAM EMBORA; [...] QUE O INTERROGADO RELATA QUE CONTINUOU COM O VEÍCULO ROUBADO , ATÉ QUE NO DIA 12 DE MARÇO FORAM ABORDADOS PELA PM DE PEIXOTO E TRAZIDOS PARA DELEGACIA [...]”

Em juízo, foram ouvidas a vítima, FRANCISCO, as testemunhas, LAYSSA CRISOSTOMO DE PAULA LEAL, GEORGE GABRIEL IZEPPI DE ASSIS e RUDIVAN ALMEIDA DE SOUSA, e realizado o interrogatório dos acusados.

Nessa etapa, ofendido reafirmou as declarações prestadas extrajudicialmente e acrescentou:

“
Francisco
: Então, eu costumo fazer meus pães caseiros à noite. Eu moro sozinho, e levantei na quinta-feira, era meia-noite, perdi o sono para fazer pão. E a casinha que aqui tá ali no sítio, a torneira de pegar água pro lado de fora, quando eu abri a... Foi ali que eu solto a farinha, fui buscar água, quando eu abri a porta,
eles pularam os quatro em cima de mim
. Três, e um que já tinha cortado a tela, uma janela de madeira, tela em plástico, e
tava todo mundo com um revólver, me amarraram, fizeram eu deitar na marra, no chão, me amarraram
. Não deu tempo de ver nada. Isso foi o que ocorreu. Tava encapuzado, estava com um chapéu grande e tela.
Um deles que me bateu bastante, com a coronha de um revólver pequeno
, porque eu não sei falar para o senhor qual revólver que é, eu olhei pra ele já deitado no chão, eu estava amarrado, ele me xingou e falou para não olhar na cara dele. A máscara dele passou um pouquinho... Ele é um pardo. O que eu consegui ver é aqui só, não vi nada. Aí procurando, ele queria uma arma automática, alguém falou que eu tinha arma automática. Reviraram o rancho todinho, jogaram todas as coisas, depois me amarrou [...].
Eu estou lembrando agora que foi terrível apanhando
. E aí começaram a nos carregar os objetos, minhas ferramentas [...], um ainda falou para o outro, "ah, o bujão de gás novinho", cheguei naquele dia com o bujão de gás, levaram, ferramenta e um monte de coisa, [...]
já estava amarrado, do joelho para baixo, meteram esses fios de ventilador, amarraram com isso aqui., aí me jogaram no quartinho fechado, depois de bater bastante
. [...] eu vi os calçados deles era tudo preto, e essas botinas de metalúrgico, que tem bota de borracha [...] toda preta. [...]
me jogaram no quartinho
[...]
e isso passou cinco dias
[...] amarraram minhas pernas lá [...]
eu fiquei de ponta cabeça assim, amarrado na grade no lado interno desse quarto
. Eu acordava [...] desmaiava [...]
durante a noite toda, parece, eu ouvia o barulho do celular deles tocando música
[...]
isso foi na quinta [...] na segunda-feira [...] eu consegui
, dando coice, dando chute com as pernas duas juntas, até que arrancou a porta central que ligava, dai dava para tirar aqui com as mãos para trás [...] eu consegui
desamarrar os nós [...] consegui pegar o alicate que eu achei no chão [...] saí para a estrada [...] e passou bastante pessoa e eu gritei
, até aqui um motoqueiro parou, um senhor que mora lá perto, pedi socorro [...]. Eu falo cinco dias mas na verdade não deu cinco dias porque [...] era meia-noite [...] foi na segunda-feira que a polícia chegou [...]
os itens que eu recebi, que levaram mais de trinta, a polícia só me entregou sete, estava dentro do carro e me entregou
, eu não questionei [...]. Então, ali da oficina, levaram tudo embora, e bateram o meu carro [...].

Juiz:
Exigiram do senhor senha, cartão
?

Francisco
:
Sim, eu passei a senha depois de apanhar bastante
.

Juiz:
E conseguiram tirar do banco?

Francisco:
Tinha sete contas aqui no Sicredi, a conta nova minha e na caixa lá tem um pouco também, [...] liguei lá pro Arildo que é gerente [...] ele falou
"olha, tem três saques aqui" e até hoje na verdade eu não procurei saber, mas os três saques saiu
, [...] e
a RAV ficou na mão deles seis dias, meu carro, aí segundo a polícia pegaram saindo de Guarantã, que saíram de casa, com o carro novo no tanque cheio foram assaltar
[...] eu sei que na volta de Guarantã que a polícia pegou.

Promotor:
Entendi. O senhor disse que eles eram em quantos?
O senhor disse que eles estavam em quatro
.

Francisco:
Isso
... o magrinho que batia em mim [...] eu não vi o rosto de ninguém eu sei que ele ficou bravo quando eu olhei pra ele que a máscara baixou um pouquinho consegui ver a boca dele,
ele é pardo, um moreno escurinho assim e dá pra ver que é magro né rosto magro, só isso, foi coisa de relance assim, já levou uma porrada aqui bambeou esse dente, e depois eu não vi mais nada me levaram lá pro quarto eu não escutei barulho de mais nada
.

Defensor:
[...] o senhor falou, tipo assim, dois que tiveram contato com o senhor e aí só fala que outros dois é carregavam mais os objetos?

Francisco:
Isso não sei se é o dois ou três carregando, eu não me lembro, mas assim mas o que mais ficava aproximada era esse rapaz que me batia, que
eu tinha que ter a senha e passei a senha, pegou os cartão passei a senha, e foi embora, “se a senha tiver errado nós volta aqui mata você”, falou desse jeito
, aquela hora eu fiquei terrível, que eu passei a senha errada do Sicredi, e depois que eles foram embora na segunda-feira a senha tava no chão, plastificada, eu tô com ela aqui se precisar ver eu mostro e eu pus o número atrás, no meio, foi sem querer, no medo mesmo eu fiz isso e no fim ficou errado, eu pensei “eles vão voltar, vai me bater, me matar” mas graças a Deus não voltaram”

A Delegada de Polícia responsável por conduzir as investigações, LAYSSA, afirmou:

“
Testemunha
: Essa investigação foi iniciada, propriamente dita, numa terça-feira.
Eu me lembro bem dos meninos já me mandarem esse BO, falando que tinha acontecido esse fato grave, que a vítima teria ficado amarrada e conseguiu comunicar o fato somente na segunda feira, já na tarde, para a polícia militar
. E aí, já
na terça-feira, eu já determinei que os meninos iniciassem as investigações, né? Com a oitiva da vítima, encaminhamento da vítima para o hospital, para exame de corpo de delito. E aí, assim, foi feito
. E me recordo, não sei se foi
na própria terça-feira, ou se foi na quarta-feira, esses indivíduos foram presos em Peixoto de Azevedo com o veículo da vítima
. Foram presos em flagrante.
Eles estavam com arma
, droga e o
carro
,
o produto de roubo
. Aí, sabendo disso, determinei que o investigador e a escrivã já fossem direto para a delegacia de Peixoto de Azevedo, para que ali
fosse feita a oitiva dos envolvidos que estavam com esses veículos. E ali eles confessaram, tanto o Fernando quanto o Kayky, eles confessaram o envolvimento deles no roubo
e falaram que o Weslly estava também no crime. Só que o Wesley não foi preso nesse dia. Acho que até hoje o Weslly não foi preso.

Promotor:
Entendi.
E aí, então, a partir da confissão deles que acabou sendo desvendada, né? Tanto a participação de ambos
quanto a participação do Weslly.

Layssa:
Isso, como tinha imagens do roubo que foi que ocorreu em Nova Guarita, né, onde eles estavam com o carro da vítima, através dessas imagens o investigador fez uma confrontação das tatuagens que eles tinham, né? E ali foi possível de fato confirmar, não só com a confissão deles, mas confirmar que eles estavam envolvidos no roubo do Sr. Francisco
.

Promotor:
Ah, entendi. Essas imagens foram em um segundo roubo?

Layssa:
Foi um segundo roubo.
Foi um segundo roubo que eles fizeram. Se não me engano, o fato com o Sr. Francisco aconteceu de sexta pra sábado e de domingo pra segunda eles fizeram esse roubo em Nova Guarita
”

Corroborando as declarações da autoridade policial, o investigador que procedeu à análise das imagens e confeccionou o relatório, GEORGE, e o policial militar responsável por atender a ocorrência, RUDIVAN, asseveraram:

“
George
: [...] a gente foi comunicado do roubo no domingo à noite [...] em Nova Guarita.
Até então, desse momento, nós não tínhamos conhecimento do roubo do veículo, da RAV4, então quando foi notificado do roubo, a gente achou estranho, porque era um carro em tese de luxo que estava sendo utilizado para praticar roubo numa cidade do interior
. Esses roubos, se eu não me engano, aconteceram de domingo para segunda à noite.
Na segunda-feira, a gente foi comunicado de um roubo que tinha sido ocorrido numa propriedade rural, que tinha sido levado um veículo e outros objetos que eram propriedade do Sr. Francisco Canelez
. Até o momento do domingo que a gente achou estranho de não ter conhecimento desse roubo do carro foi
porque no cometimento do roubo na propriedade do Sr. Francisco, que foi da quinta para sexta-feira de madrugada, ele ficou amarrado. Então ele não tinha conseguido ainda pedir ajuda para a polícia ou para algum parente, por isso que a gente não tinha sido comunicado do roubo
. Então basicamente
foram os dois fatos que a gente começou a investigar junto, tanto o roubo do carro
quanto o roubo que foi ocorrido nos bares em Nova Guarita, tanto no Royal Show, se eu não me engano, e num bar no centro da cidade. [...] Eu consegui informação que o veículo tinha sido deslocado para Peixoto, ele passou após realizados no domingo aqui em Nova Guarita e Terra Nova do Norte ele foi em direção a Peixoto e com outras informações de pedágio que ele também teve uma passagem para depois de Guarantã do Norte e na volta em localização para Peixoto. Isso eu consegui levantar mais ou menos na segunda-feira e passei a informação para o pessoal da PM de Peixoto para poder fazer rondas lá, que aparentemente é a informação que a gente tinha que o carro estaria lá.
Foi quando eles na ronda durante o dia eles identificaram se não me engano estava o Kayky e o Fernando no carro numa avenida foi quando foi feita a abordagem deles
. [...] o roubo do Sr. Francisco a gente só foi notificado na segunda-feira porque
ele ficou foi da quinta para a sexta o roubo então ele ficou a sexta o dia inteiro amarrado sábado o dia inteiro amarrado domingo o dia inteiro ele conseguiu soltar de domingo para segunda que ele conseguiu pedir ajuda
, foi quando a gente foi notificado do roubo. Ele
ficou quatro dias amarrado ele disse que só conseguiu pedir ajuda, só conseguiu só sobreviver porque ele se rastejou até o banheiro conseguiu abrir o registro do chuveiro com o pé e depois conseguiu se soltar foi até pedir ajuda na estrada
.

Promotor:
Entendi.
E para identificar, ambos né, tanto o Kayky quanto o Fernando como que foi
? Porque aqui consta umas
imagens que seriam de um relatório contendo umas imagens que seria da vigilância de um desses estabelecimentos comerciais
, correto?

George
: Exatamente. Teve as câmeras de segurança do estabelecimento eu não lembro o nome do bar ali na cidade acho que
era Bar do João, Bar do Sr. João, Bar do Sr. Zé, um negócio assim, que mostra assim que mostra ficou evidenciado bastante a tatuagem que tem no braço do Kayky e uma tatuagem tanto na perna quanto no pescoço do Fernando
.
A identificação exata foi porque eu já tinha acesso às imagens do bar e na abordagem da Polícia Militar, quando os dois já estavam presos lá na delegacia de Peixoto
, porque eu me desloquei com o pessoal daqui da delegacia para poder oitivar eles lá.
Lá na delegacia eu consegui evidenciar que foi quando no relatório ficou claro tanto uma tatuagem bastante evidente do Kayky e o rosto do Kayky ficou bastante evidente e o do Fernando se eu não me engano ele tem uma coroa aqui no pescoço e um leão na perna nas duas que deu para comparar entre as imagens da câmera de segurança com as imagens eu vendo pessoalmente eles lá
.

Promotor:
Entendi. E aí além disso, essa identificação deles nesses roubos dos estabelecimentos comerciais
a identificação deles como autores do roubo em relação ao Francisco aí foi feita, foi relacionada pela posse do veículo e dos objetos subtraídos e pela confissão deles
?

George:
Pela confissão e se eu não me engano tem um termo de reconhecimento que o senhor Francisco fez, mas é do Weslly. Foi pela posse do veículo e pelas câmaras de segurança
.

Promotor:
Entendi, o senhor disse que chegou a se deslocar até Peixoto para fazer a oitiva deles [...] e nessa oitiva, porque eles deram bastante detalhes, né?

Foi de maneira normal? Eles estavam dispostos a contribuir?

George:
Estavam totalmente dispostos a cooperar. Tanto que eles evidenciaram bastante que o Fernando e o Kayky, junto com o Weslly, cometeram o roubo do senhor Francisco, desse roubo de quinta para segunda
. Eles dizem que não tinha o envolvimento de um quarto indivíduo, a vítima disse que tinha, eu não consegui identificar esse possível quarto indivíduo, foi só o Weslly, né?
Então no caso, o Fernando, o Kayky e o Weslly no roubo do senhor Francisco
, e depois o Fernando, o Kayky, o Jean Carlos e o Carlos Daniel nos roubos de Nova Guarita no domingo.

Promotor:
Entendi, e aí as informações que um repassou em relação ao senhor Francisco, em relação à atuação deles como um todo, batia com relação à informação que o outro repassava, né? Porque foram oitivas separadas.

George:
Exatamente, foram oitivas separada”

Rudivan
: [...]
nós recebemos uma ligação, informando que o senhor havia sido encontrado com as mãos amarradas na zona rural aqui do município, deslocamos até o local, na residência do senhor, da vítima, encontramos ele aparentemente bem abatido, com lesões nos punhos, nos pés
, entendeu?
Ele nos relatou que na madrugada de quinta pra sexta
, não me lembro a data se 8 ou 9, ele disse que
por volta de meia noite e pouco, ao levantar de sua porta, foi surpreendido por 4 indivíduos
que estava usando balaclava ne, [...]
deram chute
[...]
amarraram seus pés e mãos, com fios lá da residência mesmo, e durante toda a noite, boa parte da noite, eles ficaram subtraindo os bens da vítima, ferramentas e outros apetrechos da residência
, bem como
subtraíram o veículo da vítima, um toyota, um RAV
, acho que é isso. [...]
na madrugada, do domingo pra segunda, houve o roubo na cidade de Nova Guarita, nós tínhamos o vídeo, né? Através daquele vídeo, eu mostrei pro senhor, pra vítima, e ele falou "olha, a aparência, aparentemente, podem ser os mesmos". Inclusive, ele reconheceu até o chapéu, ele falou "esse chapéu é meu"
. Entendeu? E aí, foi narrado tudo no Boletim de Ocorrência, e de seguida,
chamamos o serviço médico pra prestar o auxílio à vítima, que estava bem debilitada mesmo
.
Segundo ele, ele só conseguiu sobreviver porque conseguiu sair rastejando e beber água, conseguiu ligar uma torneira no banheiro, mas ele tinha ficado sexta, sábado, domingo, e só na segunda-feira que ele se soltou
, talvez não teria resistido, né? Foi isso que ele falou pra gente. Tudo isso narrado por ele [...].

Promotor
: Entendi. Essa situação envolvendo o roubo, o segundo roubo, que aconteceu em um estabelecimento comercial, o veículo que tinha sido subtraído da vítima,
esse Toyota, foi utilizado? Foi possível verificar essa situação
?

Rudivan
: [...]
eu entrei em contato com o investigador de polícia Arthur, aqui da cidade de Terra Nova, e ele me informou que o veículo que havia participado dos roubos lá em Guarita tinha sido um Toyota branco, e as características sendo os mesmos, e foi subtraído da vítima aqui em Terra Nova
”

No seu interrogatório, KAYKY confessou parcialmente a prática delitiva; contudo, alegou que apenas ficou “de vigia” durante o roubo perpetrado na fazenda de FRANCISCO,
verbis
:

Juiz:
Em relação aos fatos aqui que foram articulados, eu queria saber se são verdadeiros contra o senhor?

Kayky:
Sim senhor, são todos verdadeiros
.

Juiz:
São todos verdadeiros: o roubo a extorsão
?

Kayky:
Não, não, extorsão não, eu sou apenas para se pedir vigia no rolo do senhor Francisco, fiquei apenas de vigia do lado de fora da casa
;

Juiz:
Então me explica melhor como que isso aconteceu? O senhor, enquanto eles praticavam lá dentro, o senhor ficou do lado de fora? [...]

Kayky:
Sim senhor, isso.

Promotor:
Kayky, então nesse roubo você pode identificar quem mais que tava?

Kayky:
Eu não conhecia os outros que eles eram do estado do Pará.

Promotor:
Entendi, o Fernando tava junto?

Kayky:
Não senhor.

Promotor
: E como foi que o senhor e o Fernando foram encontrados lá em Peixoto nesse carro?

Kayky:
Esse carro a gente na mata, aí eu fui, peguei, nós tava andando nele na avenida
.

Promotor:
O carro não foi, não era do Francisco da vítima do roubo
?

Kayky:
Sim senhor, mas ele ficava na mata esse carro
.

Promotor:
Tá mas daí é que horas que o Fernando entrou nessa história?

Kayky:
O Fernando entrou no carro foi quando eu passei na casa dele, era duas horas da tarde no dia eu passei lá
[...]

Promotor:
Que dia daí? Que o roubo aconteceu numa quinta-feira à noite pelo pessoal falou né, o senhor ouviu?!

Kayky:
Sim, do senhor Francisco né.

Promotor
: E aí que dia de tarde que o senhor passou lá na casa dele?

Kayky:
Foi segunda-feira, quando nós foi preso.

Promotor:
Ta, nesse mesmo dia daí?

Kayky:
Isso.

Promotor:
Entendi, e onde que era a casa dele? Em Peixoto ou em Nova Guarita
?

Kayky:
Peixoto
.

Promotor:
Entendi então o senhor foi encontrar ele só lá em Peixoto?

Kayky
: Sim

Promotor:
As outras pessoas que participaram do roubo do Francisco, o senhor sabe que rumo que elas tomaram? Sabe se tinha apelido?

Kayky:
Não, não conheço, eles eram do estado do Pará.

Promotor:
Entendi, mas daí como é que eles chegaram para o senhor e convenceram o senhor a participar dessa situação?

Kayky:
Não entendi, tem como o senhor repetir?

Promotor:
Como que esses rapazes aí do Pará chegaram para o senhor e convenceram o senhor a participar do roubo? O que eles falaram para o senhor
?

Kayky:
Eles apareceram lá no bairro, lá onde eu moro, no Mãe de Deus. Eles apareceram, eu estava na esquina, aí foi quando eles anunciaram esse roubo, eu estava necessitado, porque o dinheiro que eu recebia do meu salário não estava dando para me sustentar a minha família, aí depois eu fui nesse roubo
.

Promotor:
Tá, e o senhor disse que lá na chácara lá do Francisco o senhor ficou só de vigia?

Kayky:
Sim, senhor.

Promotor:
Entendi, o senhor ficou com arma ou só os outros
?

Kayky:
Não, só os outros
.

Promotor:
Tá, das agressões, então o senhor não participou?

Kayky:
Não, senhor.

Promotor:
E com relação ao depoimento do investigador, o senhor acompanhou que ele relatou que ele foi até Peixoto, onde o senhor foi preso, para ouvir, dai ele disse que o senhor confessou lá na delegacia, tanto o senhor quanto o Fernando. O senhor sabe dizer por que ele contou essa versão, sendo que o senhor está relatando diferente?

Kayky:
Não sei, senhor, porque nós demos depoimentos separados.

Promotor:
Entendi, porque lá na delegacia, no interrogatório do senhor, pelo que consta no inquérito, o senhor tinha falado inclusive da participação do Fernando, e dado o nome das outras pessoas, aí eu queria saber do senhor, como que foi a versão que o senhor deu lá na delegacia
?

Kayky:
Não, lá na delegacia eu confessei o crime, mas eu não cheguei a citar o nome de ninguém lá
.

Promotor:
Entendi, confessou mais ou menos do jeito que o senhor está falando aqui hoje?

Kayky:
Sim, senhor”

Por sua vez, FERNANDO negou a autoria delitiva e relatou:

“
Fernando:
É,
primeiramente na minha defesa eu não participei desse roubo do seu Francisco Peres não participei para nenhum momento desse roubo entendeu
, que quando eu cheguei na civil e se já tava citado lá é o nome desse Weslly, desse Jean, tava citado lá que tava sendo parte do roubo lá né e eu não nenhum momento eu participei desse roubo, eu participei do roubo de Guarita entendeu.

Juiz:
Entendi, e o senhor entende por qual motivo estaria imputando-lhe falsamente esse crime?

Fernando:
Eu não sei é [...] uma injustiça comigo, não sei o porquê entendeu, que quando eu cheguei aqui na CDP de Peixoto chegou minha citação dizendo que eu tinha roubado o senhor de 73 anos, sendo que eu não fiz isso, a minha participação do roubo foi só em Guarita entendeu? Só participei daquele roubo ali aonde roubei um bar entendeu, que os rapazes que foram até minha casa me chamaram até então pra ir numa festa em Guarita, aí eu fui pra essa festa, foi aonde nós, alcoolizados, nós tava meio alcoolizado né, os rapaz aqui que eu conheço que até trabalhou em garimpo comigo também é do Pará, chegaram até em mim falar para nós fazer isso entendeu que eu nunca tinha nunca mais tinha feito nenhuma alteração na cidade nem nada entendeu o senhor, um momento de cachaça, de alteração de álcool, entendeu? Não estava sob efeito de drogas, somente de cachaça, entendeu? E aconteceu isso. E hoje estou aqui pela minha defesa, entendeu? Estou arrependido de tudo isso que eu fiz, desse roubo, entendeu? Não cometo mais fazer isso na minha liberdade, entendeu? Até então eu tenho uma filha, e eu deixei a minha filha de um ano e seis meses em casa com a minha mulher grávida, até então a minha mulher não pode nem estar trabalhando, e está trabalhando grávida, entendeu? Para tentar sustentar a minha filha. Está sendo difícil para mim, entendeu? Sendo acusado de uma coisa que eu não fiz também, desse roubo do Sr. Francisco, entendeu?

Promotor:
Fernando, mas daí, quando o senhor foi preso lá em Peixoto, o senhor estava nesse carro, nesse Toyota
?

Fernando:
Sim,
estava dentro. Estava dentro dele, até então os rapazes que eram do Pará falaram para mim que ia em uma festa e tal. Vieram lá para a minha casa, pediram se tinha como guardar os objetos na minha casa, eu falei que sim, tinha que ter como guardar, só que em nenhum momento eu sabia que eram roubados os produtos, entendeu? Até então foi quando começaram a me chamar para ir em uma festa, e eu fui nessa festa lá para Guarita, perto de Terra Nova
.

Promotor:
Entendi. Mas esse pessoal do Pará aí, o senhor sabe dizer se é o Kayky, Weslly, esses outros que foram citados aqui, ou são outras pessoas?

Fernando:
[...]
Não, o que eu fui preso junto comigo foi só o Kayky, que acharam eu e ele dentro do carro, entendeu
? Até então, só nós dois que foi achado no veículo, com o veículo. Os rapazes já tinham ido embora, e esse Weslly, eu não reconheço, entendeu? Nunca nem vi esse Weslly, esse Jean Carlos que botaram lá também, nunca nem vi, senhor, entendeu?

Promotor:
E aí,
essa situação que o senhor disse, o senhor ouviu o investigador contando, né? Que ele foi até Peixoto, daí participou da oitiva do senhor, quando o senhor teria contado tudo que aconteceu em relação ao roubo do Francisco. O senhor sabe dizer por que o senhor nega que tenha praticado toda a situação e o investigador fale que o senhor confessou para ele que isso aconteceu
?

Fernando:
Não, nenhum momento
...quando eu fui lá para dar meu depoimento, já estava citado isso, entendeu? Até então, quando eu cheguei aqui, a minha versão que eu tinha na civil foi que eu tinha participado do roubo de Guarita, entendeu? Quando veio minha citação, já estava citado que eu tinha feito parte do roubo, tudo junto com os rapazes que eram do Pará, no roubo do sr. Francisco. Então, eu acho que isso é uma injustiça, entendeu?
Porque eu não falei isso, botaram coisa na minha palavra, da minha boca lá, entendeu? Tiraram a palavra da minha boca que eu não fiz, entendeu?
[...]”

Sem embargo da tese sustentada pela defesa, verifico que o conjunto probatório é coerente e demonstra a participação do acusado nos crimes que lhe foram imputados na exordial acusatória.

FERNANDO
e
KAYKY
, em declarações prestadas na fase investigativa, confessaram a autoria e detalharam a dinâmica dos fatos delituosos.

Relataram que o crime foi previamente articulado entre os agentes e que no dia 8 de março de 2024, na companhia de Weslly, dirigiram-se à propriedade de FRANCISCO munidos da informação de que a vítima mantinha escondida na residência a quantia de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais).

Narraram que se utilizaram de veículo de transporte por aplicativo (
uber
) para levá-los às proximidades da fazenda, ingressaram na chácara por meio de um matagal e, na área do imóvel, pularam a janela, rendendo a vítima sob a mira de uma arma de fogo.

Acrescentaram que a deitaram no chão, amarraram-lhe as mãos e pernas e, em seguida, subtraíram diversos bens, dentre eles um automóvel Toyota RAV-4; contudo, afirmaram não ter conhecimento se FRANCISCO foi agredido fisicamente, pois durante a maior parte da empreitada criminosa “permaneceram do lado de fora da residência”.

Asseveraram que, após transportar os objetos para o interior do veículo, trancaram a vítima em um dos cômodo da casa e, retornaram para a cidade de Peixoto de Azevedo/MT, confirmando que a ação delituosa durou aproximadamente 2h (duas horas).

Por fim, declararam que suas prisões ocorreram no dia 12 de março de 2024, ainda em poder do automóvel subtraído, da arma de fogo utilizada no crime e de parte da
res furtivae
.

Em juízo,
KAYKY
apresentou versão parcialmente divergente daquela prestada na fase inquisitorial. Apesar de confirmar sua participação no assalto, alegou que:
1
) foi abordado por indivíduos desconhecidos em frente a sua residência e, em razão de dificuldades financeiras, aceitou participar do roubo à fazenda de FRANCISCO;
2
) não adentrou à casa da vítima, limitando-se a permanecer na parte externa do imóvel, realizando a vigilância do local;
3
) FERNANDO não participou da execução do crime e o seu envolvimento se deu porque, após os fatos, encontrava-se no interior do veículo da vítima; e
4
) embora tenha confessado o crime na Delegacia, não mencionou o nome de nenhum de seus comparsas.

Por sua vez,
FERNANDO
negou seu envolvimento na prática criminosa, sustentando que foi preso no interior do veículo da vítima, porque KAYKY o buscou para acompanhá-lo em uma festa no município de Nova Guarita/MT.

Alegou desconhecer a procedência ilícita dos objetos que foram apreendidos na sua residência, afirmando que apenas os “guardou” a pedido de terceiros.

Por fim, arguiu ser vítima de “uma injustiça”, sustentando que as declarações constantes do seu interrogatório extrajudicial não teriam sido por ele proferidas, mas “colocadas no papel”, sem sua anuência, pelos policiais.

De forma contrastante, os depoimentos da
Delegada de Polícia, do Investigador e do Policial Militar
indicam que, dias após o roubo na fazenda de FRANCISCO – em Terra Nova do Norte/MT –, os policiais tomaram conhecimento de outros delitos ocorridos no município de Nova Guarita/MT

Com base nas filmagens captadas por câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais, os investigadores identificaram a conexão entre os fatos, notadamente em razão da utilização do veículo da vítima nas ações criminosas subsequentes.

Diante dessa constatação, e após a atuação integrada das forças de segurança, sobretudo com a divulgação das características do automóvel, a Polícia Militar localizou e apreendeu o veículo em Peixoto de Azevedo/MT, encontrando em seu interior os apelantes, uma arma de fogo e diversos objetos subtraídos da fazenda de FRANCISCO.

Antes de formalizar os atos no destacamento policial, os investigadores se dirigiram à propriedade de FRANCISCO, ocasião em que confirmaram o assalto ocorrido na semana anterior, na qual o ofendido foi espancado, amarrado e teve sua liberdade restringida por 4 (quatro) dias corridos [de 8 a 11 de março de 2024].

Após a colheita de seu depoimento, compreenderam o motivo pelo qual as autoridades não haviam sido imediatamente comunicadas, uma vez que, em razão da debilidade física em que se encontrava – apresentando diversas escoriações e hematomas pelo corpo – a vítima não teve condições de se deslocar até o destacamento policial para noticiar o crime.

Por fim, na Delegacia de Polícia de Peixoto de Azevedo/MT, os policiais formalizaram a confissão de FERNANDO e KAYKY, oportunidade que também reconheceram os bens subtraídos da vítima e localizaram a arma de fogo empregada na prática criminosa.

Corroborando as declarações dos agentes de segurança,
FRANCISCO
afirmou ter sido surpreendido por 4 (quatro) indivíduos armados, na madrugada do dia 8 de março de 2024, em sua propriedade rural, situada no município de Terra Nova do Norte/MT.

Asseverou que os assaltantes o constrangeram a fornecer senhas de diversos cartões e contas bancárias – as quais acessaram por meio do celular de um deles. Além disso, afirmou que teve suas mãos e pés amarrados, com fio de ventilador, e foi agredido com coronhadas, socos e pontapés.

Narrando ainda a dinâmica dos fatos, destacou que, após vasculharem toda a casa, os criminosos subtraíram diversos bens – como ferramentas, botijão de gás e, principalmente, seu veículo Toyota RAV-4 –, trancando-o, em seguida, em um dos cômodos da casa, onde permaneceu sem acesso a água ou alimentação.

Relatou ter ficado confinado da madrugada de sexta-feira até a manhã da segunda-feira subsequente, sobrevivendo após ingerir água do chuveiro quando, só então, arrombou a porta dos cômodos a chutes, rompeu os fios que o imobilizavam e solicitou socorro a um motociclista que trafegava pela região.

Por fim, informou que não foi possível visualizar os rostos ou características físicas dos autores, pois usavam balaclavas, roupas de manga compridas e botinas emborrachadas, mas reconheceu, sem dúvidas, seu automóvel – apreendido em poder dos apelantes – e diversos pertences que ainda se encontravam no banco traseiro do veículo.

Não bastasse isso, as provas orais se coadunam com os documentos que instruem os autos.

No que interessa, trago em colação trechos do Relatório elaborado pelos agentes da Polícia Civil de Terra Nova do Norte/MT,
verbis
:

“
1 DOS FATOS

Trata-se de diligências investigatórias para apurar os crimes de
Roubo qualificado ocorridos nos dias 08/03/2024 e 11/03/2024, Boletins de Ocorrência 2024.74770 e 2024.74696, por volta das 00:00min do dia 08/03/2024 e por volta das 00:28 do dia 11/03/2024, quando elementos adentraram na propriedade rural do Sr. Francisco Canalez Perez na zona rural da cidade de Terra Nova do Norte
e posteriormente, no Bar do Seu Zé Vicente na cidade de Nova Guarita e no estabelecimento Royal Shows também na cidade de Nova Guarita.

1.1 DAS IDENTIFICAÇÕES INICIAIS

As imagens das câmeras de segurança do bar e do estabelecimento Royal Shows foram cruciais para identificação dos indivíduos e do veículo roubado
[...].

[...]

2 DAS DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS

Durante as diligências, foram coletadas as imagens das câmeras de segurança da região onde aconteceram os roubos.

Verifica-se que
o veículo roubado Toyota RAV-4, Placa QBJ-5915, Branco com as mesmas características do carro roubado do Sr Francisco para no Bar do Sr. Zé Vicente e quatro indivíduos descem do veículo
e rendem as pessoas que estavam sentadas no local. E após isso, seguem em direção a cidade de Terra Nova do Norte aonde realizam o assalto no estabelecimento Royal Shows.

Diante dessas informações,
foi possível identificar o veículo passando pela cidade de Terra Nova do Norte na BR-163 sentido a Peixoto de Azevedo
.

2.1.1. IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA

Tatuagens que ajudou a identificar os indivíduos Kayky [...] e Fernando
.

[...]

Logo após praticarem o crime de ROUBO QUALIFICADO em Nova Guarita dia 11/03/2024,
os suspeitos se evadem do local com o veículo Roubado Toyota Rav4, Branca Placa QBJ-5915 de propriedade do Sr. Francisco do roubo ocorrido no dia 08/03/2024
.

[...]

Veículo recuperado com vários itens roubados dentro
.

2.1.1 BOLETINS DE OCORRÊNCIA Nº 2024.74696 E Nº2024.74770

Os boletins de ocorrência nº2024.74770 e 2024.74696 registrado pela Polícia militar corroboram com os fatos apresentados nas imagens das câmeras de segurança
[...]

[...]

2.1.2.1 ARMAS

Foi localizado uma arma de fogo cal.22 no INTERIOR DO VEÍCULO ROUBADO no momento da prisão em flagrante
.

3 RESUMO DAS DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS.

Após relato de alguns roubos ocorridos na cidade de Nova Guarita e Terra Nova do Norte na segunda-feira, dia 11/03/2022, as diligências têm sido incessantes, com colaboração mútua entre as forças policiais: Polícia Militar e Polícia Judiciária Civil. O foco tem sido a identificação dos suspeitos e a possível recuperação dos objetos roubados, incluindo um veículo, além de pertences levados de um bar e um cabaré.

Durante as investigações iniciais, pude identificar que no sábado, dia 09/03/2024, o veículo foi avistado seguindo de Guarantã em direção a Peixoto de Azevedo. Além disso, foi possível identificar através das câmeras de vigilância na rodovia que o veículo em questão seguiu em direção a Peixoto de Azevedo no dia 11/03/2024 após o roubo em Nova Guarita.

Essas informações foram compartilhadas com as autoridades policiais locais em Peixoto de Azevedo, visando a possível localização do veículo e dos suspeitos.

Durante rondas da Polícia Militar em Peixoto de Azevedo, indivíduos foram identificados dentro do veículo roubado. Ao serem abordados, foi encontrada a arma utilizada no crime, bem como vários objetos roubados
.

No dia seguinte, após a prisão dos suspeitos, dirigi até Delegacia de Polícia Civil em Peixoto de Azevedo juntamente com a escrivã para os procedimentos e oitivas cabíveis
.

Auto de Prisão em Flagrante Delito Número: APFD 94.3.2024.4373 Antes de nos deslocarmos até a Delegacia de Polícia Civil de Peixoto de Azevedo,
visitamos a propriedade do Sr. Francisco para verificar o local e informá-lo sobre a recuperação do veículo e dos objetos roubados
. O Sr. Francisco nos conduziu até onde os indivíduos entraram, mostrando-nos as telas das janelas cortadas para facilitar a entrada.
Além disso, ele nos mostrou os fios que foram usados para amarrá-lo e torturá-lo, bem como o local onde permaneceu detido desde a sexta-feira, dia 8 de março de 2024, na madrugada às 1h00 da manhã, até a segunda-feira, dia 11 de março de 2024, à tarde
. Ele relatou que só conseguiu sobreviver porque se arrastou até o banheiro e conseguiu abrir o chuveiro com os pés para beber água.

Após esse relato, é possível entender que as autoridades policiais locais AINDA NÃO TINHAM sido comunicadas do roubo do veículo Toyota RAV4, pois a vítima ainda não havia conseguido solicitar apoio devido estar amarrada em sua residência
.

O Sr. Francisco também mostrou os danos causados na televisão, pois os assaltantes não conseguiram levá-la, e o rompimento da corrente que trancava a porteira de entrada da propriedade, o qual foi feito com marretadas possivelmente para quebrar a corrente ou o cadeado.
No local, pudemos constatar os ferimentos nos pulsos, tornozelos e na cabeça do Sr. Francisco, causados pelos assaltantes, o que também foi documentado no exame de corpo de delito
.

Finalizamos a visita e nos dirigimos até a Delegacia de Polícia de Peixoto de Azevedo. Lá, confirmamos a presença do veículo roubado, bem como diversos pertences, tanto do roubo do veículo e objetos do Sr. Francisco
, quanto dos roubos ao bar do Sr. Zé Vicente e ao estabelecimento Royal Shows em Nova Guarita.
A arma utilizada no crime também foi identificada. Durante as oitivas, as quais eu acompanhei, os indivíduos Kayky e Fernando confessaram a autoria dos roubos, tanto do veículo
quanto dos estabelecimentos em Nova Guarita e Terra Nova.
Eles também indicaram a participação de um terceiro suspeito chamado Weslly no roubo do veículo
, além de dois outros indivíduos, Carlos Daniel (MENOR DE IDADE) e Gean Carlos, envolvidos nos roubos em Nova Guarita.

Importante destacar que são dois fatos distintos:
no roubo do dia 08/03/2024 na propriedade do Sr. Francisco, estavam os indivíduos Kayky (Assombroso), Fernando (ND) e Wesley, mas, considerando as declarações da vítima, há um 4º indivíduo ainda não identificado
, porém
em oitivas realizadas com os suspeitos estes negaram a participação de um 4º indivíduo, afirmando que somente foram os 3 citados anteriormente
. E após isso, os roubos do dia 11/03/2024 estavam os indivíduos Kayky (Assombroso), Fernando (ND), Gean Carlos (Bala Doida) e Carlos Daniel (Maradona) - MENOR DE IDADE.
Segundo os suspeitos, após o roubo do veículo, eles o abandonaram em uma área de mata, e no dia 10/11/2023 retornaram a Nova Guarita
na parte da noite para realizar os assaltos. Durante os procedimentos, Fernando, apelidado de "ND", e Kaiky, conhecido como "Assombroso", admitiram fazer parte da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) e que os outros indivíduos citados acima também fazem parte da mesma facção, apenas não sabem confirmar se Weslly é faccionado.

As investigações continuam para identificar e prender outros possíveis envolvidos e recuperar os itens roubados. Novas atualizações serão fornecidas conforme o progresso da investigação [...]”

Como se vê, ficou evidenciado que após a subtração dos pertences e do veículo da vítima, FERNANDO e os demais coacusados se dirigiram à cidade de Nova Guarita/MT, onde praticaram outros roubos, todos capturados pelas câmeras de segurança dos estabelecimentos.

Ressalte-se que incumbia à acusação comprovar os fatos narrados na denúncia, o que foi plenamente alcançado por meio das provas colhidas nos autos, enquanto, por sua vez, a defesa não logrou êxito em desconstituir a versão acusatória, limitando-se a apresentar alegações que não se sustentam diante do acervo probatório firme e convergente.

Muito embora o ofendido não tenha procedido ao reconhecimento de nenhum dos assaltantes que invadiram a sua propriedade, a prova circunstancial coletada é farta e autoriza a condenação.

Os
elementos indiciários
– relatório policial e as imagens capturadas pelas câmeras de vigilância –, corroborados pelas
confissões extrajudiciais
,
declarações
dos policiais e da vítima colhidas
em juízo
e a
apreensão de parte da
res furtivae
em poder dos agentes
, são suficientes para sustentar a condenação porque evidenciam que FERNANDO participou dos crimes patrimoniais que lhe são imputados na denúncia.

Nessa ordem de ideias, descabido o argumento defensivo de ter havido a quebra da cadeia de custódia e, menos ainda, de que a condenação está baseada apenas em testemunhos de “ouvir dizer”.

Ademais, o valor probatório dos indícios permanece hígido e hábil para manter a sentença condenatória, afastando-se por completo a possibilidade do reconhecimento do
in dubio pro reo
, como bem destacado nas lições de Adalberto Aranha,
verbis
:

“
A prova se faz não só de maneira indireta, mas também por indícios e presunções, que devem ser analisados como todo e qualquer outro elemento de convicção, à luz do princípio do livre convencimento do juiz. Os indícios, quando não contrariados por contra-indícios, ou por prova direta, autorizam o juízo da culpa do acusado e sua condenação”
(Da prova no processo penal, Ed. Saraiva: São Paulo, p. 164 e ss.)

Destarte, a partir dos indícios, “
parte-se, então para um juízo de lógica dedutiva para a valoração de circunstâncias que estejam relacionadas com o fato em apuração. [...] Tais processos dedutivos configuram verdadeiras presunções feitas pelo julgador, diante da ausência de prova material em sentido contrário, sendo perfeitamente válidas enquanto meio de conhecimento de determinado fato submetido à apreciação jurisdicional
” (Eugênio Pacelli Oliveira. Curso de processo pena. 11
a
Ed., Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2009, p. 383).

Sobre o tema, colho julgado do Tribunal Sul-rio-grandense que se assemelha ao caso vertente,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DEFENSIVOS. ART. 157, § 2º, INCISOS II E V, E § 2º-A, I, TODOS DO CÓDIGO PENAL. ROUBO MAJORADO.
Réus presos em flagrante, um na condução do veículo rapinado, outro na posse de arma de fogo e parte das res furtivae. Versões de defesas pessoais inconsistentes e desacreditadas pelo confronto com a restante prova. Prova indireta suficiente para manter a condenação
. [...] Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS”
(TJRS, Apelação Criminal, Nº 50027629020238210080, Sexta Câmara Criminal, Relator: João Batista Marques Tovo, Julgado em: 24-10-2024)

Em reforço, trago precedentes dos Tribunais pátrios:

“
[...] Se “não for possível comprovar a materialidade delitiva por meio direto, mormente em caso de crime patrimonial [...] a prova indireta deve ganhar especial relevo para embasar a acusação, em especial, a prova oral” (TJMG, AP nº 1.0348.13.000170-7/001; TJMT, AP NU 0001786-96.2015.8.11.0026) [...]
” (TJMT, N.U 0001020-81.2013.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 02/06/2021).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO – ROUBO A RESIDÊNCIAS EM CONDOMÍNIO [...] MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE [...] PROVA INDIRETA – CONDENAÇÃO MANTIDA [...] Não há como acolher a pretendida absolvição por insuficiência comprobatória, mantem-se a condenação pelo crime de roubo quando o conjunto da prova se mostrar harmônico e uníssono nesse sentido, notadamente pelas provas circunstanciais [...]
” (TJMT, N.U 0003264-20.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 18/05/2020)

“
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO CIRCUNSTANCIADO [...] AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS [...] PROVA INDICIARIA DEMONSTRANDO A SUA PARTICIPAÇÃO NO ROUBO – CONDENAÇÃO [...] Se a prova indireta coletada indica claramente que o apelado teve participação no roubo noticiado na denúncia [...] impõe-se a sua condenação pela prática do delito roubo circunstanciado
” (TJMG, Apelação Criminal 1.0672.09.403881-3/001, Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/08/2019, publicação da súmula em 06/09/2019)

RECURSO DEFENSIVO - EXTORSÃO MAJORADA - CONCURSO DE PESSOAS - EMPREGO DE ARMA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. Nos crimes contra o patrimônio, onde a prova direta raramente é alcançada, tendo em vista a clandestinidade da ação dos meliantes, a condenação pode vir lastreada em provas indiretas, em sérios indícios e circunstâncias do delito, levando à certeza da responsabilidade do agente, mormente quando encontrados na residência deste vários dos objetos [...] em consonância com os demais elementos de convicção reunidos [...]”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0024.10.000684-0/001, Relator(a): Des.(a) Judimar Biber, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 22/05/2012, publicação da súmula em 01/06/2012)

Do mesmo modo, idêntico raciocínio se aplica em relação à condenação pela prática do delito de
associação criminosa armada
[CP, art. 288, parágrafo único].

Segundo se infere do édito condenatório, o juiz de origem reconheceu a existência de uma associação estável e permanente entre o apelante e os demais acusados, ressaltando suas participações noutros crimes patrimoniais e o desígnio associativo entre eles, como se infere neste excerto da sentença,
verbis
:

“[...] para a caracterização do tipo penal, é imprescindível a existência de prova concreta demonstrando o caráter estável e permanente da associação criminosa.

No caso em questão, restaram evidenciadas.

[...]

A vítima Franciso informou que quatro pessoas realizaram o roubo e a extorsão.

O réu Kayky confirmou que ele e Fernando uniram-se com mais duas pessoas para a prática dos crimes em face da vítima Francisco.

Ademais, as provas angariadas na fase extrajudicial e judicial, não deixam dúvidas de que Kayky e Fernando uniram-se a Weslly e uma quarta pessoa não identificada, de forma estável e permanente, para os cometimentos de crimes.

Assim, não havendo causas de excludente de ilicitude e de culpabilidade, a condenação dos réus é medida que se impõe”

Como bem destacado na decisão encimada, as provas orais e documentais acostadas nos autos não deixam dúvidas de que o apelante mantinha – com os demais agentes – uma estrutura estável e duradoura, com o fim específico de cometer crimes, configurando a
affectio societatis
do delito contido no artigo 288, do Código Penal.

Segundo profícuo escólio de Guilherme de Souza Nucci:

“Unificou-se a terminologia, acolhendo-se a rubrica de associação criminosa. Inseriu-se a expressão fim específico apenas para sinalizar o caráter de estabilidade e

durabilidade da referida associação, distinguindo-a do mero concurso de pessoas

para o cometimento de um só delito. Quem se associa (pelo menos três agentes) para

o fim específico de praticar crimes (no plural, o que demonstra a ideia de

durabilidade), assim o faz de maneira permanente e indefinida, vale dizer, enquanto

durar o intuito associativo dos integrantes [...]”
(Manual de Direito Penal. 16
a
Ed., GEN/Forense: Rio de Janeiro, 2019, p. 1349).

No mesmo sentido é a doutrina de Fernando Capez:

Pune-se a associação (reunião) de três ou mais pessoas para o fim

específico de cometer crimes, o que exclui as contravenções penais. Exige-se

um vínculo associativo entre os membros da associação criminosa, que deve

ser permanente e não eventual, esporádico, do contrário poderá haver mero

concurso de agentes. A associação deve ser composta por três ou mais

pessoas, incluindo-se, nesse cômputo, o inimputável, os integrantes que não

foram identificados ou que foram mortos no confronto policial. Ainda que

venham a integrar a associação após a sua formação, o crime se configura,

pois tem natureza permanente. Finalmente, a associação deve ser formada

para a prática de crimes indeterminados. Se a reunião for para o cometimento

de crimes determinados, haverá apenas coautoria ou participação nas

infrações praticadas”
(Curso de Direito Penal. V. 3, Saraiva: São Paulo, 2019, p. 376).

No caso
sub
judice, o conjunto probatório revela, de forma robusta, não apenas a participação ativa do apelante na associação criminosa, como também sua integração à estrutura delitiva responsável por uma série de roubos qualificados perpetrados após o assalto ocorrido em 8 de março de 2024, na fazenda de FRANCISCO, localizada em Terra Nova do Norte/MT.

As evidências colhidas nos autos demonstram que, logo após o crime, o apelante e os demais envolvidos se deslocaram para os municípios de Nova Guarita e Peixoto de Azevedo, onde, nos dias subsequentes, praticaram novos roubos contra estabelecimentos comerciais, em evidente demonstração da reiteração delitiva e divisão de tarefas entre os integrantes do grupo.

De acordo com as investigações, o veículo Toyota RAV-4 subtraído da vítima foi utilizado como meio de transporte do grupo para a execução das ações, servindo tanto para a locomoção até os locais dos crimes, quanto para o armazenamento e transporte dos bens roubados.

Observou-se ainda que, para evitar a detecção pelas autoridades, os criminosos escondiam o automóvel em áreas de mata após os delitos, retomando seu uso nas ações subsequentes, o que evidencia o planejamento e a habitualidade da atuação criminosa.

Todos esses elementos comprovam que houve uma associação criminosa armada e que existia:
1)
a reunião de mais de 3 (três) pessoas para a prática de crimes;
2)
estabilidade e permanência; e,
3)
o emprego de arma de fogo no cometimento dos delitos.

Forte em tais razões, hei por bem manter a condenação imposta pelo juiz singular.

Colho precedentes deste
Tribunal de Justiça sobre a matéria,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBOS MAJORADOS E FURTO QUALIFICADO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, POR FALTA DE PROVAS QUANTO À ESTABILIDADE E À PERMANÊNCIA DO GRUPO E ACERCA DO DOLO ESPECÍFICO DOS INTEGRANTES – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTARES DO TIPO PENAL AMPLAMENTE EVIDENCIADAS A PARTIR DO CONTEÚDO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, DOS DADOS EXTRAÍDOS DOS TELEFONES CELULARES APREENDIDOS E DAS DECLARAÇÕES JUDICIAIS DA TESTEMUNHA QUE FUNCIONOU DURANTE AS INVESTIGAÇÕES – SUFICIÊNCIA – OBSERVÂNCIA À REGRA DO ART. 155 DO CPP [...] Os elementos de convicção coligidos ao feito, notadamente o conteúdo dos diálogos interceptados, o teor das interações de áudio e texto extraídas dos aparelhos celulares apreendidos e o depoimento prestado em juízo pelo investigador da Polícia Civil que oficiou nas apurações, atestam, além da dúvida razoável, que, sob a liderança do apelante WANDREY [...], os apelantes [...] se agremiaram, de forma estruturalmente ordenada em cadeia hierárquica e com divisão funcional de tarefas entre si, ainda que informalmente, todos com ciência ou previsibilidade acerca do caráter armado da congregação, visando objetivo comum de obter vantagem mediante a prática de infrações penais graves, máxime roubos de defensivos agrícolas e de veículos automotores na região médio norte do Estado, impondo-se assim ratificar a condenação do primeiro pelo crime do art. 2.º, §§2.º e 3.º, da Lei n.º 12.850/2013 e dos demais pelo crime do art. 2.º, §2.º, do mesmo diploma legal (Fato 01 da denúncia) [...]”
(N.U 0009400-71.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ANTERIOR À LEI N.º 13.654/2018), PELO CONCURSO DE AGENTES, PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS E PELO TRANSPORTE DO VEÍCULO PARA O EXTERIOR (CONTRA TRÊS VÍTIMAS DIFERENTES, EM CONCURSO FORMAL), EM CONCURSO MATERIAL COM CORRUPÇÃO DE MENOR E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DOS RÉUS [...] ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – TESE DE AUSÊNCIA DE PROVAS DO VÍNCULO ASSOCIATIVO – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADA A ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO AGRUPAMENTO E A FINALIDADE ESPECÍFICA DE COMETER CRIMES [...] Comprovada a reunião estável e permanente entre os apelantes e o adolescente, organizada com o escopo específico de cometer delitos patrimoniais, é descabido cogitar a absolvição quanto ao crime do art. 288 do Código Penal [...]”
(N.U 0002291-53.2017.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 10/03/2020)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE DOLO – IMPERTINÊNCIA – VÍNCULO ASSOCIATIVO PERENE E ESTÁVEL ENTRE OS ACUSADOS DEVIDAMENTE EVIDENCIADO PELA PROVA JUDICIAL – DIÁLOGOS DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA CORROBORADOS PELA CONFISSÃO PARCIAL E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS – AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM [...] Não comporta acolhimento o pleito absolutório se constatado que os acusados encontravam-se associados ao longo de meses, de forma perene e estável, para a prática indeterminada de crimes [...] estando previamente ajustados e havendo uma conjugação de esforços e união de condutas para a prática destas atividades criminosas. Para a consumação do tipo penal previsto no art. 288 do CP, não se exige a concretização dos crimes, mas a efetiva associação de vínculo estável e permanente [societas sceleris]
[...]
”
(N.U 0008690-55.2013.8.11.0042, Des. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 15/05/2018)

Em relação às penas impostas, a Defensoria Pública busca, em relação à
KAYKE
:
1.1
) a redução aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria de
todos os crimes
;
1.2
) a extirpação das majorantes do artigo 157, §§2º, II, V e 2º-A, I, do Código Penal; quanto a
FERNANDO
, apenas modificar o
quantum
de exasperação utilizado na terceira fase do
crime de roubo
de 3/8 (três oitavos) para 1/8 (um oitavo).

Os pleitos
não comportam acolhimento
.

No que tange à reprimenda de
KAYKY
, o juízo singular considerou neutras todas as circunstâncias judiciais, de modo que manteve as penas-bases de
todos os crimes
em seus patamares mínimos.

Dando prosseguimento e, apesar de reconhecer a confissão espontânea e a menoridade relativa do agente, deixou de reduzir a reprimenda em obediência à Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Embora a defesa alegue a viabilidade de relativização ou superação da Súmula, o pedido
não se mostra viável
.

A jurisprudência se mantém firme no sentido de que, na segunda fase da dosimetria, não é possível estabelecer a pena aquém do mínimo legal.

Verifica-se na sessão de julgamento da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça – ocorrida em 14.8.2024 – que o enunciado sumular foi mantido em vigor nos julgamentos dos REsps n. 1.869.764/MS, n. 2.052.085/TO e n. 2.057.181/SE, inviabilizando a redução da pena abaixo do mínimo legal ante a presença de circunstância atenuante. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA.CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão ver gastada pelos próprios fundamentos. II - Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". III - "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 9/5/2023). Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC n. 877.588/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 13/9/2024.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. A presença de circunstância atenuante, como a confissão espontânea e a menoridade relativa, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior. 2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)." (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 3. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no REsp n. 2.148.307/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

Na fase derradeira, embora a defesa de
KAYKY
cogite a dupla punição pelo emprego das majorantes do roubo [concurso de pessoas, restrição a liberdade da vítima e emprego de arma de fogo] com os crimes de associação criminosa majorada e extorsão qualificada [CP, art. 158, §3º],
não há se falar em
bis in idem
.

Isso porque as condutas do
artigo 157, §§2º, II, V e 2º-A, I, do Código Penal
e a do
artigo 158, §3º, do mesmo diploma legal
são
autônomas
e foram perpetradas em
contextos fáticos distintos
, o que inclusive justificou a condenação do apelante pelo concurso material de delitos [CP, art. 69].

Do mesmo modo, as causas de aumento do
roubo majorado
não se confundem com o
delito de associação criminosa armada
, seja pela
divergência de bens jurídicos tutelados
– patrimônio, integridade física e liberdade individual no primeiro; e a paz pública no segundo – seja por sua
natureza jurídica
, tratando-se, respectivamente, de crime material de perigo concreto e de delito formal de perigo abstrato.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. NEGADO PROVIMENTO [...] III. Razões de decidir [...] Não se verifica bis in idem na aplicação da majorante de restrição de liberdade, pois as condutas de roubo e extorsão foram autônomas e praticadas em momentos distintos [...] IV. Dispositivo e tese [...] Tese de julgamento: [...] Não há bis in idem na aplicação da majorante de restrição de liberdade quando as condutas são autônomas e praticadas em momentos distintos [...;]”
(STJ, AgRg no HC n. 973.904/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025.)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS, EXTORSÕES MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA [...] MAJORANTES NOS CRIMES DE ROUBO. [...] BIS IN IDEM. NÁO OCORRÊNCIA. ILEGALIDADES NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO [...] Cumpre destacar que a majoração das penas em maior extensão nessa fase da dosimetria e a concomitante condenação do paciente pela prática do crime e associação criminosa armada não acarreta bis in idem, porquanto o fato de o paciente ter praticado os roubos mediante a utilização de armas de grosso calibre e com a participação de expressivo número de agentes em comparsaria revelam maior reprovabilidade e periculosidade dessa ação específica, fatores que independem do fato de o agente integrar ou não associação criminosa armada. 6. Agravo regimental não provido
” (STJ, AgRg no HC n. 857.695/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 22/10/2024.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA QUALIFICADA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. IMPROCEDÊNCIA. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA ENTRE OS CRIMES PRECEDENTES [...] II – Como destacado na decisão agravada, não há que falar em ‘bis in idem’, ante a imputação concomitante das majorantes do emprego de arma e concurso de pessoas do crime de roubo com as majorantes da quadrilha armada - previstano parágrafo único do art. 288 do Código Penal (antiga redação) -, na medida em que se tratam - os crimes de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de pessoas e de formação de quadrilha armada - de delitos autônomos e independentes, cujos objetos jurídicos são distintos- quanto ao crime de roubo: o patrimônio, a integridade jurídica e a liberdade do indivíduo e, quanto ao de formação de quadrilha (atual associação criminosa):a paz pública -, bem como diferentes as naturezas jurídicas, sendo o primeiro material, de perigo concreto, e o segundo formal, de perigo abstrato. Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no HC 470.629/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019)

Por sua vez, a defesa de
FERNANDO
alega que a fração empregada pelo juízo na terceira fase da dosimetria do
crime de roubo
é desproporcional, uma vez que o aumento de 3/8 (três oitavos) “
não se amoldou as supostas condutas típicas, por que dotada de muito subjetivismo, assim a aplicação e exasperação da pena
” deveria ser de 1/8 (um oitavo).

Ao reverso do argumento defensivo, o juízo aplicou cumulativamente as causas de aumento do
emprego de arma de fogo
,
restrição a liberdade da vítima
e do
concurso de pessoas
.

Conquanto a defesa insista na diminuição da fração, entendo justificada a aplicação cumulativa das majorantes dadas as circunstâncias em que ocorreu o roubo em questão, tal como fundamentado na sentença,
verbis
:

“Por outro lado, verifica-se a cumulação das
causas de aumento
do concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e do uso de arma de fogo (artigo 157, §2°, incisos II e V, e §2°- A, inciso I, do Código Penal).

Restou demonstrado que o réu Fernando, em companhia dos denunciados Kayky, Weslly e terceiro não identificado,
agiram previamente combinados e em união de desígnios para a prática do crime de roubo
.

Durante a empreitada criminosa, houve o emprego de arma de fogo e
a vítima foi restringida de sua liberdade, permanecendo amarrada por aproximadamente 04 dias, tendo conseguido sobreviver porque se arrastou até o banheiro e, com o auxílio dos pés, abriu o chuveiro para poder beber água
.

A restrição da liberdade da vítima extrapolou aquela inerente ao roubo e
gerou diversas consequências ao ofendido, que restou debilitado e com lesões no corpo decorrentes do longo período em que ficou amarrado
.

Desse modo, analisando o modus operandi do crime, mostra-se legítima a aplicação cumulada das majorantes relativas ao concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e ao emprego de arma de fogo,
aumentando-se a pena em 3/8
[...].

Ademais, a aplicação de forma cumulada das majorantes não afronta ao disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, pois as circunstâncias do crime, devidamente fundamentadas acima, demandam uma sanção mais rigorosa.”

No caso dos autos, verifica-se que o roubo foi praticado por 4 (quatro) agentes, que se valeram do emprego de arma de fogo – utilizando o artefato para agredir a vítima em inúmeras oportunidades – e restringiram a liberdade dela – amarrando-a e a deixando confinada por 4 (quatro) dias em um dos cômodos da casa –, o que indica uma
maior reprovabilidade da conduta
e autoriza a exasperação da pena na fração de 3/8 (três oitavos).

Nesse sentido, trago precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL[...] ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/8, NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA N. 443/STJ [...] AGRAVO NÃO PROVIDO[...] No que toca à fase final dos cálculos, verifica-se que o acórdão recorrido manteve a majoração da pena, levada a efeito pelo magistrado, na fração de 3/8, em razão da incidência de duas causas de aumento de pena referentes ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo [...] Nesse contexto, não se mostra desproporcional ou desarrazoada a fração de 3/8 fixada pelas instâncias ordinárias, estando o acórdão, quanto ao ponto, concretamente fundamentado, consoante o entendimento disposto na Súmula 443/STJ [...]”
(AgRg no AREsp n. 2.390.411/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. ART. 157, § 2º, INCISOS II E V, E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. ACRÉSCIMO DA REPRIMENDA EM 3/8 (TRÊS OITAVOS) E 2/3 (DOIS TERÇOS). FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 443/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. WRIT DO QUAL NÃO SE CONHECEU. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. Esta Corte de Justiça perfilha o entendimento de que a aplicação das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, e § 2º-A, do Código Penal, no caso de 3/8 (três oitavos) para o concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas, e de 2/3 (dois terços) para o emprego de arma de fogo, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser aplicadas cumulativamente quando devidamente fundamentadas, com menção às particularidades do caso concreto, a fim de demonstrar a especial gravidade do delito. 2. No caso dos autos, o Tribunal a quo fundamentou concretamente o maior grau de reprovabilidade da ação criminosa, praticada por três agentes, com o emprego de três armas de fogo, com a restrição da liberdade de três vítimas "tanto durante a execução quanto no momento da fuga", a fim de possibilitar a aplicação cumulativa das causas de aumento do crime de roubo, e afastar, ainda, a incidência do verbete sumular 443/STJ. 3. Mantém-se a decisão singular que não conheceu do habeas corpus, por se afigurar manifestamente incabível, e não concedeu a ordem de ofício, em razão da ausência de constrangimento ilegal a ser sanado. 4. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC n. 583.158/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 25/8/2020.)

Em relação à isenção de
KAYKY
ao pagamento das custas e despesas processuais, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido que, independentemente de o agente ser assistido pela Defensoria Pública, sua imposição decorre da lei, competindo ao Juízo das Execuções Penais tal análise,
verbis
:

“[...] A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao Juízo das Execuções Penais, competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica dos condenados”
(TJMT, N.U 1015674-77.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023)

“[...] A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassível de isenção, ainda que o condenado seja beneficiário da Justiça Gratuita, cabendo ao d. juízo da Execução Penal a análise quanto à eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade destas. Recurso conhecido e desprovido”
(TJMT, N.U 1000923-24.2021.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)

“[...] A análise à hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042; AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108)”
(TJMT, N.U 1003468-40.2022.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023)

No que tange ao direito de
KAYKY
recorrer em liberdade, verifico que o juiz singular manteve a prisão preventiva do réu quando prolatou a sentença, nestes termos:

“No tocante à prisão preventiva, verifica-se que está presente, ainda, ao menos uma das hipóteses ensejadoras da segregação provisória, qual seja, a garantia da ordem pública. Conforme explanado na decisão que decretou a prisão preventiva (Autos 1000264-19.2024.8.11.0085), o perigo gerado pelo estado de liberdade dos réus ainda é patente, tendo em vista a forma como praticado o delito, sem se olvidar que respondem a outras ações penais. Isso leva a crer que, se se livrarem soltos, neste momento, certamente voltarão a cometer delitos colocando em risco a ordem pública e a integridade física das pessoas. Esclareça-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são inadequadas para evitar o cometimento de novos crimes pelos réus. Por tais razões, com fundamento no artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal, mantenho a prisão preventiva dos réus Fernando Soares dos Santos e Kayky Gabriel Santos Silva”

Sem maiores delongas, o apelante não faz jus ao direito de recorrer em liberdade, visto que: a) a prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva; b) o réu respondeu ao processo segregado; c) foi fixado o regime fechado.

Neste sentido, trago precedentes desta 1ª Câmara Criminal,
verbis
:

“[...] O c. STJ firmou entendimento de que “não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema” (HC nº 442.163/MA). “[...] Não há constrangimento ilegal se a decisão que negou o direito de recorrer em liberdade encontra-se justificada na subsistência do pressuposto da garantia da ordem pública [reiteração delitiva] e na permanência do paciente em segregação cautelar durante a instrução criminal”
(TJMT, N.U 1002467-54.2020.8.11.0000).” (N.U 1000517-68.2024.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 25/03/2024)

“[...] O Superior Tribunal de Justiça tem orientado no sentido de não deferir ao condenado o direito de recorrer em liberdade quando, presentes os motivos para a preventiva, permaneceu segregado durante a persecução criminal”
(N.U 1006012-59.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)

“O direito de recorrer em liberdade fica obstado quando o réu respondeu o processo segregado e persistem os motivos que justificaram a prisão.”
(N.U 1000001-53.2021.8.11.0000, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 25/02/2021)

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que “
o julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que, pela motivação apresentada, seja possível extrair as razões que levaram ao acolhimento ou rejeição das pretensões deduzidas, exatamente como
in casu” [TJMT, N.U 1001730-84.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2023].

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
os recursos defensivos, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025